Tribunal: TJDFT
Processo: 0037525-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A em face à sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com julgamento do mérito. O recorrente deixou de realizar o preparo no ato da interposição do recurso. Intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, esclareceu que as custas de preparo foram recolhidas na data da interposição do recurso (ID 50693644, 51329589). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). No caso, embora o recorrente tenha realizado o pagamento do preparo no mesmo dia da interposição do recurso (10/07/2023), a juntada do comprovante se deu apenas no dia seguinte (11/07/2023), (ID 50059245 - 50059248). O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008